Tribunal: TJDFT
Processo: 0727733-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTROS DE NEGATIVAÇÃO. CONSONÂNCIA COM A DEMANDA. AUSÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES.

1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta egrégia Corte e também do colendo Superior Tribunal de Justiça, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.

2. Ante a constatação de que os códigos identificadores do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e dos contratos elencados nos registros de negativação apresentados pelo autor não se referem ao réu, tampouco guardam consonância com a demanda em apreço, inadmissível o anseio autoral de fixação de indenização, a título de dano moral, em seu favor.

3. Recurso não provido.